Tribunal: TJSP
Processo: 2030507-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Irresignação contra decisão que deferiu a reintegração do locatário na posse do imóvel objeto da locação.
JUSTIÇA GRATUITA - Alegação de hipossuficiência financeira – Documentos que corroboram com a declaração de hipossuficiência – Pedido também efetuado em primeira instância, no entanto não apreciado. Gratuidade deferida somente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de pagamento – Irresignação contra decisão que deferiu a reintegração do locatário na posse do imóvel objeto da locação.
JUSTIÇA GRATUITA - Alegação de hipossuficiência financeira – Documentos que corroboram com a declaração de hipossuficiência – Pedido também efetuado em primeira instância, no entanto não apreciado. Gratuidade deferida somente para fins de processamento deste recurso.
IRREGULARIDADE DA MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE – Alegação de que imóvel está em pleno uso – Certidão do oficial de justiça que dá conta da existência de cachorro vivo e bem alimentado no local, além de plantas, instrumentos musicais e materiais de pintura – Documentos que comprovam a utilização do imóvel para desenvolvimento de projetos social de escola aberta, voltado a população local jovem, há mais de 12 anos – Abandono não comprovado – Documentação que aponta dúvidas plausíveis a respeito do imóvel ocupado pelo agravante e aquele reclamado pelo agravado – Reintegração injustificada. Recurso provido, determinada a devolução do bem, bem como dos objetos e coisas de lá retirados, à posse do agravante, em razão da concretização da medida antes do deferimento do efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030507-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JEFF
ANDERSON DOS SANTOS, é agravado AMAURI RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030507-12.2020.8.26.0000 - Voto no 2.056
2/6
LKT
Agravo de Instrumento no 2030507-12.2020.8.26.0000
Agravante: JEFF ANDERSON DOS SANTOS
Agravado: AMAURI RAMOS
Comarca: São Paulo - 38a Vara Cível
Juiz de Direito: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Número de origem: 1063728-28.2019.8.26.0100
VOTO No 2.056
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de despejo por falta de
pagamento – Irresignação contra decisão que deferiu a
reintegração do locatário na posse do imóvel objeto da locação.
JUSTIÇA GRATUITA - Alegação de hipossuficiência financeira
Documentos que corroboram com a declaração de hipossuficiência
Pedido também efetuado em primeira instância, no entanto não
apreciado.
Gratuidade
deferida
somente
para
fins
de
processamento deste recurso.
IRREGULARIDADE DA MEDIDA DE REINTEGRAÇÃO NA
POSSE Alegação de que imóvel está em pleno uso Certidão do
oficial de justiça que dá conta da existência de cachorro vivo e
bem alimentado no local, além de plantas, instrumentos musicais e
materiais de pintura Documentos que comprovam a utilização do
imóvel para desenvolvimento de projetos social de escola aberta,
voltado a população local jovem, há mais de 12 anos Abandono
não comprovado Documentação que aponta dúvidas plausíveis a
respeito do imóvel ocupado pelo agravante e aquele reclamado
pelo agravado
Reintegração injustificada. Recurso provido,
determinada a devolução do bem, bem como dos objetos e coisas
de lá retirados, à posse do agravante, em razão da concretização da
medida antes do deferimento do efeito suspensivo.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeff Anderson
dos Santos nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança,
que lhe move Amauri Ramos, contra a respeitável decisão (fls. 09) que determinou a
reintegração do agravado na posse do imóvel objeto da contenda principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030507-12.2020.8.26.0000 - Voto no 2.056
3/6
LKT
Alega, em síntese, que: a) não foi citado no feito principal, uma vez
que o autor-agravado indicou endereços diversos do imóvel objeto da ação de despejo para
o ato; b) o agravado é coproprietário do imóvel vizinho, não tem qualquer legitimidade
para a propositura da ação; c) o imóvel não estava abandonado, pois frequentemente
utilizado nas atividades socioeducativas promovidas pelo agravante. Requereu a concessão
dos benefícios da justiça gratuita e concessão de efeito suspensivo ao presente e, por fim, o
provimento do recurso para reforma da decisão agravada e a extinção do feito principal,
por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo.
Recurso tempestivo e foi determinada a juntada de documentos
para apreciação do pedido de justiça gratuita e concedido efeito suspensivo e dispensadas
as informações judiciais (fls. 102/104).
Trouxe o agravante os documentos de fls. 309/314 para fins de
comprovação da alegada hipossuficiência.
Manifestação do agravado a fls. 108/115, 316 e 326.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O pedido de justiça gratuita deve ser acolhido.
A mera afirmação de pobreza não se reveste de presunção absoluta,
cumprindo ao Juiz verificar, caso a caso, a existência de indícios que informem a falsidade
da afirmação, de modo a coibir a concessão indevida do benefício, podendo, inclusive,
determinar prova da necessidade (artigo 99, § 2o).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030507-12.2020.8.26.0000 - Voto no 2.056
4/6
LKT
Isto porque a veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa
natural não é presumida de forma absoluta. Nesse sentido, aliás, o inciso LXXIV, do artigo
5o da Constituição Federal dispõe que: “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
A matéria, aliás, está consolidada conforme entendimento do c.
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1022 do. CPC/15, porquanto todas
as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas
pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como
na hipótese dos autos.
2. A matéria debatida pela parte recorrente encontra-se pacificada
nesta Corte Superior nos termos do que decidido pelo Tribunal local, no
sentido de que a presunção de veracidade da condição de
hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é
relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do
pedido. Precedentes.
3. Outrossim, a pretensão de que seja avaliada pelo Superior
Tribunal de Justiça a condição econômica da parte agravante exigiria o
reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face
do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.” g.n.
(AgInt no AREsp 1372130/SP Agravo Interno No Agravo Em
Recurso
Especial
2018/0252787-9,
Ministro
MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, DJe 20/11/2018)
Assim, foi determinada a comprovação documental da situação de
hipossuficiência financeira alegada, sobrevindo a petição e documentos juntados a fls.
308/314 destes autos, complementando os documentos trazidos com a minuta (fls. 41/47),
que de fato apontam para a insuficiência de recursos do agravante para arcar com os custos
deste recurso, seja por não estar regularmente empregado, seja pela ausência de declaração
de bens e rendimentos, a indicar que os rendimentos auferidos são de monta que não
justificam tal obrigação, ou ainda pela parca movimentação de valores espelhada pelos
extratos bancários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030507-12.2020.8.26.0000 - Voto no 2.056
5/6
LKT
Desta forma, defere-se os benefícios da assistência judiciaria
gratuita ao agravante que, no entanto, considerando que não houve apreciação de pedido
semelhante em primeira instância, tão somente para fins de processamento deste recurso,
sob pena de supressão de instância.
3. O recurso merece provimento.
Ajuizada ação de despejo por falta de pagamento, após tentativas
frustradas de citação do réu-agravante, comunicou o agravado que o imóvel estaria
abandonado, requerendo assim sua reintegração na posse do bem.
O juízo de primeiro grau determinou a expedição de mandado para
constatação de ocupação do imóvel, autorizando a reintegração caso constatado que o bem
estivesse abandonado de fato (fls. 157 e 48 deste agravo).
O efeito suspensivo requerido pelo agravante foi deferido nestes
autos aos 02/03/2020 (fls. 102/104), notícia que somente chegou aos autos principais após
o cumprimento do mandado pelo oficial de justiça, que reintegrou o agravado na posse do
bem aos 16/02/2020 (fls. 284/286).
Anoto, por oportuno, que a mensagem eletrônica com comunicação
do efeito suspensivo aqui concedido foi juntada aos autos de despejo por falta de
pagamento às fls. 212/215, e a certidão lavrada pelo meirinho, embora com data anterior,
subiu àqueles autos digitais às fls. 218/220.
Necessário ressaltar que, constatado pelo Oficial de Justiça a
existência de um cachorro vivo e bem alimentado, de plantas, ao que constam vivas
também, de produtos de limpeza "em uso", de instrumentos musicais e materiais para
pintura, indicativos de que, ainda que não para moradia, o local não estava completamente
abandonado, conforme concluiu equivocadamente o meirinho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030507-12.2020.8.26.0000 - Voto no 2.056
6/6
LKT
E, segundo informações trazidas pelo agravante, fortemente
comprovadas pelos documentos acostados, no local funcionava, há pelo menos 12 anos,
projeto social de escola aberta, onde eram oferecidas ao público jovem, crianças e
adolescentes da comunidade local, aulas gratuitas de diversas competências, de modo que
não havia mesmo o indicativo de abando do local, a autorizar a reintegração liminar.
Assim, a medida de reintegração não merece prosperar, porquanto
inexistente comprovação de abandono do imóvel. Ademais, conforme apontado quando do
deferimento do efeito suspensivo neste agravo, reputam-se razoáveis as dúvidas a respeito
da propriedade do imóvel utilizado pelo agravante, se de fato aquele apontado pelo o
agravado como de sua propriedade ou se outro, conforme apontam as plantas dos lotes
juntadas a fls. 86/95 destes autos.
Destaca-se, por fim, que embora concedido efeito suspensivo a este
agravo, não se atentou o juízo de primeiro grau, que deu continuidade ao feito, proferindo a
sentença de fls. 279/282, cujo conteúdo não poderá ser discutido neste agravo, razão por
que não se declara a perda do objeto, e se conhece deste recurso.
4. Em face do exposto, dá-se provimento a este agravo de
instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo concedido, e determinando-se a imediata
restituição do imóvel, bem como dos objetos e coisas removidos do local, ao agravante,
independentemente do trânsito em julgado deste agravo de instrumento.
FRANCISCO SHINTATE
Relator